Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTEINER. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESOLUÇÃO. ALUGUEL DEVIDO ATÉ A DEVOLUÇÃO DO BEM.

I. Na locação de coisa móvel a obrigação de pagamento do aluguel não cessa com a resolução do contrato, senão com a sua efetiva restituição, nos termos dos artigos 569, inciso IV, e 575 do Código Civil.

II. Recurso conhecido e provido.